Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715693-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JURACI FELIX BRUNE EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 12/09/2023. Passo à análise do processo. O recurso de apelação e os embargos de declaração foram julgados nos termos dos acórdãos de ID 39538161, ID 45078451, ID 49946531. Na petição juntada no ID 51176409, as partes noticiam a celebração de acordo e postulam a baixa dos autos ao juízo de origem para a homologação da transação. Diante do acordo celebrado, determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado e encaminhe os autos ao juízo a quo para as providências cabíveis em face do acordo. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora